Tribunal: TJDFT
Processo: 0710922-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710922-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO MOREIRA VAZ AGRAVADO: FLAVIO SILVA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO PAULO MOREIRA VAZ contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0708223-05.2023.8.07.0007, indeferiu o pedido de consulta e penhora em nome da esposa do devedor, através dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, nos seguintes termos (ID 187521826 do processo originário): “Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada, além de inclusão da esposa do executado, ELIDA DE FÁTIMA SIQUEIRA, na presente execução. Considerando que a pesquisa via SISBAJUD foi realizada em data recente (23/01/2024) e restou infrutífera, indefiro o pedido de utilização da ferramenta "teimosinha", ante a clara ausência de efetividade da medida postulada. Em tempo, no título executivo extrajudicial apresentado aos autos, consta apenas a parte executada como signatária no cheque de ID 157298119, não cabendo a inclusão de terceiro que não figurou no título objeto da demanda. Tem-se, assim, que a esposa do executado, em relação a qual se pretende redirecionar a execução, não é parte, pois não subscreveu o título objeto dos autos, de modo que a ela não pode ser atribuída qualquer responsabilidade que legitime sua inclusão na presente demanda executiva. A esse respeito, o inciso I do art. 779 do Código de Processo Civil é expresso quanto às partes que podem figurar no polo passivo da ação executiva, descrevendo que a execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Constata-se, portanto, que o dispositivo claramente estabelece o sujeito passivo na execução como sendo o devedor constante no título executivo. Assim, sendo, indefiro o pedido de ID 187474596. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano (até 22/02/2025), durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se.”. Em suas razões recursais (ID 57088667), afirma que pretende a pesquisa de bens em nome da esposa do devedor (Infojud, Renajud e Sisbajud). Argumenta que a pesquisa não visa encontrar bens de terceiros, mas do próprio executado, que possam estar registrados em nome da esposa do devedor. Menciona que o patrimônio adquirido é comum do casal, pois são casados pelo regime da comunhão parcial de bens. Verbera que as dívidas adquiridas por um dos cônjuges obrigam o outro, conforme inteligência do art. 1.663, § 1o, do CC. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a consulta de bens e penhora em nome da esposa do devedor, utilizando o sistema Sisbajud, na modalidade reiterada. Caso infrutífera a pesquisa acima mencionada, postula que seja realizada a pesquisa aos sistemas Renajud e Infojud, com a penhora do valor, até o limite da meação do agravado. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, a questão controvertida cinge-se a verificar se é possível a consulta e penhora de bens em nome da esposa do devedor. O agravante apresentou petição no juízo de origem (ID 185569250 e ID 187474596) informando que há suspeitas de ocultação de patrimônio e que a dívida foi constituída na constância do matrimônio, o que autoriza a pesquisa de bens e a realização de penhora em nome da esposa do devedor. Observa-se que não houve pedido para incluir o cônjuge no polo passivo, mas tão somente para realizar consultas e penhora. Verifica-se que a dívida executada se refere às cártulas de cheques emitidas no mês de março de 2023 e não pagas pelo devedor, nos valores de R$ 300.000,00 e R$ 500.000,00 (ID 157298119). Observa-se que a dívida foi adquirida na constância do matrimônio, pois o devedor é casado com a Sra. Elida de Fátima Siqueira, no regime da comunhão parcial de bens, desde 29/05/2007. No caso em comento, não foram localizados bens do devedor e o único imóvel localizado está alienado fiduciariamente, tendo sido opostos embargos de terceiro nos quais se alega a aquisição do imóvel por terceiros. Com efeito, todos os bens adquiridos, de forma onerosa, no regime da comunhão parcial de bens, integram o patrimônio comum do casal, ainda que registrado em nome de apenas um dos cônjuges, conforme prevê o art. 1.658, do Código Civil, desde que não haja nenhuma exceção legal de exclusão da comunicabilidade, nos termos do art. 1.659 e 1.661, do Código Civil. Desse modo, os bens comuns indivisíveis devem servir para a satisfação da dívida, porém, preservada a meação do cônjuge não executado (art. 843 do CPC). Pondera-se que, em princípio, o credor não tem acesso aos bens cônjuge, pois este é terceiro nos autos executivos. Todavia, os seus bens podem servir para satisfazer a dívida, uma vez que, em tese e a depender do regime de bens, metade do patrimônio é de copropriedade do devedor. Nessas balizas, é cabível verificar a existência de bens em nome da consorte do devedor, uma vez que, em regra, é possível a penhora da cota-parte do agravado sobre os bens que eventualmente façam parte da comunhão. Desse modo, entendo, em juízo de cognição sumária, que é possível somente a pesquisa de bens da esposa do devedor, através dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Contudo, não se mostra viável, nesta fase inicial, a penhora postulada através dos sistemas eletrônicos. Com efeito, mostra-se necessário primeiramente verificar se existem bens comuns do casal. Posteriormente, comprovada a existência dos bens, poderá ser deferida a penhora postulada, observando a meação do devedor. Não se pode de antemão, determinar a penhora de bens da cônjuge, sem verificar se foram adquiridos na constância do casamento, suprimindo o contraditório e a ampla defesa. Assim sendo, a penhora deverá ser postergada para o momento posterior à consulta de bens. Nesse sentido, transcrevo decisão do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-CORRENTE. TERCEIRO. CÔNJUGE. INADMISSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SOLIDARIEDADE. EXCEÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. 3. O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa. 4. Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta-corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1869720 DF 2019/0370639-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/04/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021) Por outro lado, a orientação do egrégio Tribunal de Justiça é pela possibilidade de realizar a consulta de bens da esposa do devedor. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INFOJUD. CONSULTA A REGISTROS DO CÔNJUGE DA EXECUTADA. POSSIBILIDADE. 1. Conforme precedente deste Tribunal, "afigura-se cabível a pesquisa de bens de propriedade do cônjuge da parte executada, mesmo que aquele não componha o polo passivo da demanda executiva, sobretudo para possibilitar a eventual constrição da cota parte pertencente à devedora, referente ao direito de meação" (Acórdão 1658017, 07146013220228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023). 2. Na hipótese, a discussão sobre a possibilidade de realização de consultas dos bens do cônjuge da devedora está, ao menos no primeiro grau de jurisdição, alcançada pela preclusão, em decorrência de deferimento em agravo de instrumento interposto anteriormente, com exceção da pesquisa ao sistema InfoJud, já que esse pedido não foi objeto da petição que ensejou a decisão agravada. 3. A necessidade de pesquisa, por meio do sistema InfoJud, é reforçada diante da comprovação de que o cônjuge da executada está promovendo a alienação de bens de sua titularidade. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1724717, 07065803320238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PESQUISA DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO DEVEDOR. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. POSSIBILIDADE. Tratando-se de devedor casado sob o regime da comunhão parcial de bens e tendo sido realizadas diversas diligências para a localização de bens penhoráveis que restaram infrutíferas, admite-se, excepcionalmente, a realização de pesquisa de bens em nome do cônjuge do devedor, através dos sistemas eletrônicos a disposição do juízo, a fim de localizar bens que componham o patrimônio comum do casal. (Acórdão 1329694, 07495660720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 15/4/2021.) Nesse contexto, restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade parcial do direito afirmado. A urgência também está demonstrada, uma vez que o credor afirma que está havendo dilapidação patrimonial, sendo que a realização da consulta em momento posterior, poderá frustrar a efetividade da medida. Ante o exposto, DEFIRO, parcialmente, o pedido de tutela recursal para determinar a consulta de bens em nome da esposa do devedor, através dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora